Tribunal: TJPA
Processo: 0808948-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808948-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE SOLTO PELA AUTORIDADE COATORA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, indene de dúvidas, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a exclusão da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade ou autoria delitiva.

4. A denúncia que aponta os contornos fáticos da trama delitiva, indicando nitidamente o suposto o autor do fato, o tipo penal sob investigação, e as fagulhas de prova que amparam a
opinio delicti
, preenche os requisitos normativos para qualificação de justa causa ensejadora da persecução penal. Inteligência do art. 41 do CPP.

5. Hipótese em que tendo a instância decisória antecedente consignado a “existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023), como se vê no caso em apreço, que inclusive já está em fase de alegações finais.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/09/2023 a 14/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARCOS DA SILVA ARAÚJO
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0802751-36.2023.8.14.0201. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 129, §13, e art. 147-B, todos do Código Penal c/c art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e preso cautelarmente em 27/05/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes argumentos:
(i)
ausência de justa causa para prosseguimento da persecução penal, diante da fragilidade dos elementos fático probatórios até então amealhados nos autos originários, e
(ii)
ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, ressaindo, nesse particular, a viabilidade de aplicação de medidas alternativas diversas do cárcere em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Liminarmente, requer a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula pela confirmação da liminar, bem como pelo trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14447850.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14561530).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
parcial

conhecimento
da impetração, e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 14787444).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP
.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob a tese de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva do paciente, bem como de viabilidade de substituição da medida segregacionista por cautelares diversas do art. 319 do CPP, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Existe, ainda, pleito de reconhecimento da ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, circunstância que, aliada à fragilidade do acervo fático probatório subjacente, ensejaria o trancamento da ação penal.

No entanto, convém registrar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que
o juízo impetrado revogou a prisão preventiva do coacto, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05/07/2023
, com expedição de alvará de soltura em seu favor
(APOrd n. 0802751-36.2023.8.14.0201 – ID 96386619 e ID 96398960), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese da ilegalidade da prisão preventiva. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de revogação da prisão, diante da perda do objeto do
writ
. (STJ
, AgRg no RHC n. 153.659/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/10/2021, cf.
https://bit.ly/45JwIvj
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto a inidoneidade da prisão preventiva objurgada. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar o pleito trancativo e seus consectários.

II. MÉRITO

Em caráter prefacial, assesto que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima,
“justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria”
(STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
). Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG
, Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/3LJc0RY
).

Com respeito à aferição dos requisitos mínimos para oferecimento da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o magistrado deve exercer um juízo de admissibilidade formalístico, tendo em vista que
“as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
HC 543.683/RJ
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021, cf.
https://bit.ly/37hpbKU
).

Nesse contexto, o art. 41 do Código de Processo Penal enuncia que a denúncia ou queixa conterá: (a) a exposição do fato criminoso; (b) todas as suas circunstâncias; (c) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (d) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário. A observância destes requisitos legais em cotejo com os elementos de provas disponíveis permite que o juízo de primeiro grau exerça devidamente a admissibilidade da ação penal. Com efeito, não se exige prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, máxime porque o convencimento definitivo ocorrerá somente após a instrução do feito.

Na espécie, da análise do itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0802751-36.2023.8.14.0201), infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP. O órgão ministerial
descreveu detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais os supostos crimes ocorreram, com referência às provas obtidas em inquérito policial
. A esse propósito, confira-se trecho da exordial acusatória:

“Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 05/05/2023, às 17h00min, a Sra.
ELISANGELA DE ARAUJO BELO
, foi vítima dos crimes dos Arts. 129 §13º c/c art. 29 e Art. 147-B, todos do Código Penal c/c art. 24-A da lei 11.340/06, perpetrados por seu irmão, ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que os crimes ocorreram no endereço, sito Travessa Souza Franco, n° 1963, CEO: 66811880, Bairro; Agulha (Icoaraci), Belém-PA.

A vítima, em sede de policial, relatou que possui medidas protetivas contra o denunciado, porém, ele não as cumpre.

Assim sendo, disse ainda que no dia 05/05/2023 do denunciado desligou o registro de água da casa dela apenas para provocá-la, momento em que se iniciou uma discussão entre eles e ela armou-se com um ‘’pedaço de pau’’ para se defender dele, ocasião em que ele a empurrou e ela caiu ao chão. Assim, acrescenta que a esposa do denunciado passou a lhe agredir fisicamente quando ela já estava no chão, tendo o denunciado incentivado ela a continuar com as agressões.

Por fim, disse ainda que por conta da violência adquiriu um coágulo no pulmão, tendo ainda ficado hospitalizada por 4 dias.

A testemunha,
EMANUELE DE ARAUJO BELO
, filha da vítima, relatou que presenciou quando se iniciou uma discussão por conta que o denunciado e a esposa dele desligaram o registro de água de sua residência.

Diante disso, a vítima foi empurrada e caiu ao chão, vindo a esposa do denunciado a agredi-la fisicamente, tendo em vista que várias pessoas que estavam no local ainda incentivaram a Sra. SIANE a pegar um ‘’pedaço de pau’’ para continuar a agredir a vítima.

Por fim, disse ainda que conseguiu levar a vítima para dentro de sua residência, porém a mesma passou a vomitar sangue, então decidiram levá-la para um hospital.

A testemunha,
PATRICIA ARAUJO VIEIRA
, tia da vítima, relatou que a vítima possui medidas protetivas contra o denunciado, porém ele já as descumpriu diversas vezes.

Assim, no dia 05/05/2023, pontuou que o denunciado desligou o registro de água da casa da vítima e, por esse motivo iniciou-se uma discussão, momento em que a esposa do denunciado passou a agredir fisicamente a vítima.

No mais, disse ainda que foi até a residência da vítima e viu quando ela já estava desmaiada. Além disso, evidenciou que a vítima foi levada ao hospital e foi intubada, tendo também que fazer uso de fraldas.

Outrossim, o denunciado, em seu interrogatório confessou que tinha plena ciência das medidas protetivas, porém disse que não estava incentivando a agressão.

Em suma, há indícios e contexto probatório suficientes que evidenciam a materialidade dos crimes dos artigos
129 §13º c/c art. 29 e Art. 147-B, todos do Código Penal c/c art. 24-A da lei 11.340/06
, no âmbito de violência doméstica.

1. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria e materialidade dos crimes restam-se devidamente configurados nos autos via depoimento da vítima, bem como o próprio vídeo da violência, o qual torna-se meio probatório esclarecedor dos crimes.” (ID n. 93983526, grifos no original).

Diante da diegese ministerial, a autoridade coatora não apenas recebeu a denúncia (Ação Penal n. 0802751-36.2023.8.14.0201, ID n. 94064655), como ratificou a sua viabilidade assentando a presença de justa causa para a persecução penal nos seguintes termos:

“Quanto às razões iniciais da defesa (ID 40231790), não vislumbro quaisquer das situações previstas nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal, sendo que indefiro o pedido de rejeição da denúncia com base na preliminar de falta de justa causa, por entender que a acusação formalizada pelo Ministério Público preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, pois se tem a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, além de indícios de suficientes da materialidade e de sua autoria, discriminou os fatos, em tese, praticados pelo acusado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa da acusação das condutas tipificadas nos art. 129, § 13, c/c art. 29 e art. 147-B, todos do Código Penal c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Frisa-se que a propositura da ação penal prescinde de prova cabal e induvidosa, sendo, pois, para a denúncia, suficiente a prova indiciária, consubstanciada nos elementos de informação extraídos do Inquérito Policial, posto que a exordial acusatória está lastreada na peça investigativa, tendo assim o suporte probatório mínimo para que seja admitida a ação penal que, neste caso, embora sucinta, narra os fatos e contempla os elementos mínimos necessários que possibilitam ao denunciado o exercício de sua defesa, além de que, como apontado pelo Ministério Público em sua manifestação, é de extrema importância analisar as provas a serem colhidas e produzidas durante a fase de instrução e julgamento.” (Ação Penal n. 0802751-36.2023.8.14.0201, ID n. 96029935 - Pág. 1)

Destarte, considerando que a instância decisória antecedente consignou a “
existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023, cf.
https://bit.ly/3L0lNoG
), como se vê no caso em apreço, que inclusive já está em fase de alegações finais.

Esse o quadro, afirmar, no presente momento processual, que inexiste prova da materialidade ou autoria delitiva, ou mesmo que os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial são imprestáveis restaria temerário, pois demandaria análise mais aprofundada do conjunto probatório, cujo exame não é adequado na via de cognição estrita do
habeas corpus
, mormente porque o
mandamus
não comporta incursão no mérito do feito originário, tampouco valoração ou exame minucioso da matéria fático-probatória.

À vista disso, verifica-se que há indícios necessários para a deflagração da ação penal, não restando demonstrado, indene de dúvidas, a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, inexistindo constrangimento ilegal ou manifesta ilegalidade no prosseguimento regular da ação penal objurgada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração

e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023